Tribunal: TJMT
Processo: 1005300-62.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1005300-62.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA PEDRA LTDA - ME - CNPJ: 00.057.023/0001-32 (RECORRENTE), Halaiany Figueiredo Silva - CPF: 036.504.741-40 (ADVOGADO), BORGES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 793.989.791-87 (RECORRIDO), LEANDRO MARMO CARNEIRO COSTA - CPF: 000.171.381-75 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA FERREIRA - CPF: 984.929.341-15 (RECORRIDO), BORGES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 051.823.011-20 (RECORRIDO), ILMA PEREIRA DE MELO - CPF: 263.050.031-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA - COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E POSSIBILIDADE DA COBRANÇA DA MULTA PENAL.
ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MESMO CONTRATO DE LOCAÇÃO EM OUTROS AUTOS- TERMO DE QUITAÇÃO COM ESPECIFICIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. OBJETO CONTRATUAL DISTINTO. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, e a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, somente é possível mediante ação anulatória, consoante previsão do artigo 966, § 4o, todavia quando há ressalva ou especificidade expressa no termo de quitação das verbas pactuadas é possível a cobrança da multa não avençada.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1005300-62.2022.8.11.0004

Recorrentes:

Borges Pereira dos Santos Junior, Patrícia Maria Ferreira, Borges Pereira dos Santos e Ilma Pereira de Melo.

Recorrida:

Imobiliária Pedra Ltda - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Borges Pereira dos Santos Junior, Patrícia Maria Ferreira, Borges Pereira dos Santos e Ilma Pereira de Melo.

Ação:
de Cobrança de Multa Rescisória.

Sentença
(Id.
177450143
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais,
condenando os recorrentes ao pagamento da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) referente à multa contratual.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177450350
): os recorridos requerem reforma da sentença para que ocorra a extinção do feito, sustentando que a cobrança da multa, objeto da lide, está coberta pela coisa julgada material, em razão de acordo entabulado no processo no1000401-55.2021.8.11.0004 referente ao mesmo contrato.

Contrarrazões
(Id.
177450353
):

defendeu a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança de multa rescisória de contrato de locação de imóvel comercial no qual a parte recorrida alega que firmou contrato de locação de Imóvel comercial com os recorrentes, pelo prazo de 36 meses, com início em 15/12/2016 e término em 14/12/2019, e prorrogado por mais 12 (doze) meses, conforme termo aditivo celebrado, com data prevista para finalização contratual locatícia no dia 14/01/2021.

Ocorre que, os recorrentes rescindiram o contrato no dia 21/05/2020, ou seja, antes do previsto em contrato/termo aditivo, e conforme dispõe a cláusula vinte e sete, incorrem em multa rescisória correspondente a três aluguéis da época.

Evidencia-se que a recorrida e os recorrentes celebraram

composição amigável no processo no1000401-55.2021.8.11.0004 que tinha como objeto apenas as cobranças de aluguéis do período de 15/02/2020 a 21/05/2020.

Observa-se que no termo de quitação apresentados no processo no1000401-55.2021.8.11.0004, está expresso que o acordo realizado é referente especificamente aos aluguéis pendentes do período de 15/02/2020 a 21/05/2020, não sendo, portanto, uma quitação plena e irrestrita que abarcaria a multa contratual, objeto da lide.

Segue a transcrição do Termo de Quitação apresentados no processo no1000401-55.2021.8.11.0004:

“TERMO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA IMOBILIÁRIA PEDRA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 00.057.023/0001-32, com sede na Avenida Ministro João Alberto, no 381, Centro, Barra do Garças - MT, declaro para os devidos fins ter recebido de BORGES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, inscrito no CPF sob o no 793.989.791-87, PATRICIA MARIA FERREIRA, inscrita no CPF sob o no 984.929.341-15, BORGES PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o no 051.823.011-20 e ILMA PEREIRA DE MELO, inscrita no CPF sob o no 263.050.031-49, a importância de R$49.000,00 (quarenta e nove mil reais), dando plena, geral, integral, irrestrita e irrevogável quitação quanto a tudo o que diz respeito ao processo judicial em trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças – MT, sob o no 1000401-55.2021.8.11.0004,
referente especificamente aos aluguéis pendente do período de 15/02/2020 a 21/05/2020,
as custas processuais que porventura surgirem oriundas da ação em epígrafe, bem como todo e qualquer honorários advocatícios, sendo que cada parte acará com o pagamento dos honorários dos respectivos advogados.”(ID
82869101
, processo no1000401-55.2021.8.11.0004,
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS – MT.)

Considerando que vigora entre as partes o princípio do "
pacta sunt servanda
", bem como o princípio da autonomia da vontade, a intervenção judicial nos contratos entre particulares deve se dar de modo excepcional, razão pela qual
é legítima a cobrança da multa contratual,

objeto da lide, diante do término do contrato antes do prazo pactuado no contrato de locação, in verbis:

CLÁUSULA VINTE E SETE – Caso venha o LOCATÁRIO a devolver o imóvel antes do término da vigência do contrato o mesmo pagará a título de multa o valor de 03 (três) aluguéis, vigentes na data da entrega das chaves, sem prejuízo do disposto nas VINTE E TRÊS E VINTE E QUATRO.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023